Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-98.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – REsp no 1.937.821/SP – Matéria sem relação com o caso dos autos – Distinguishing – Base de cálculo que corresponde ao valor da arrematação – Sentença que concedeu a segurança para determinar o recolhimento do tributo com base no valor venal do IPTU – Vedação a reformatio in pejus – STJ, Súmula 45 –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – REsp no 1.937.821/SP – Matéria sem relação com o caso dos autos – Distinguishing – Base de cálculo que corresponde ao valor da arrematação – Sentença que concedeu a segurança para determinar o recolhimento do tributo com base no valor venal do IPTU – Vedação a reformatio in pejus – STJ, Súmula 45 – Incidência de correção monetária desde a formalização do negócio diante da necessidade de reposição do valor da moeda pela perda inflacionária – Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.